Tribunal: TJSP
Processo: 1038453-25.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Locação. Cerceamento de defesa inocorrente. Não configuração de nulidade pela não designação de audiência de conciliação. Composição amigável pode ser obtida a qualquer tempo e independentemente da intervenção do juízo. Pretensão de produção de prova oral para prova de pagamentos, que deve ser eminentemente documental. Ausência de prejuízo, o que afasta a potencial configuração de nulidade.

Ementa:
Locação. Cerceamento de defesa inocorrente. Não configuração de nulidade pela não designação de audiência de conciliação. Composição amigável pode ser obtida a qualquer tempo e independentemente da intervenção do juízo. Pretensão de produção de prova oral para prova de pagamentos, que deve ser eminentemente documental. Ausência de prejuízo, o que afasta a potencial configuração de nulidade. Alegação de dispensa do pagamento dos alugueis não comprovada. Valores devidos até a efetiva entrega das chaves. Descabimento da redução da multa moratória de 10% para 2%. Limitação constante de outras leis especiais, mas não da que regula o inquilinato. Recurso não provido.